Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPTU). IMPOSIÇÃO DA RESPONSABILIDADE À PARTE EXECUTADA. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Evidenciado que a matéria trazida no agravo de instrumento foi objeto da decisão agravada, a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, pois não caracterizada a preclusão ou supressão de instância.
2. Os requerimentos passíveis de dedução em sede de cumprimento de sentença devem estar compreendidos dentro dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
3. Conquanto tenha o julgado exequendo determinado a resolução do negócio com retorno das partes ao status quo ante, inviável seja acolhido o pedido de complementação de depósito pela executada a título de ressarcimento se o título exequendo nada dispôs sobre a questão afeta à responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU, cuja aferição, aliás, demanda discussão pontual de cunho fático e legal, que refoge aos consectários legais diretos do retorno das partes celebrantes ao estado anterior à contratação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.